Tribunal: TJBA
Processo: 8019855-37.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8019855-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: EVERALDO ALVES DE CASTRO NETO e outros (2) Advogado(s): JEFERSON COSTA DOS SANTOS, EMERSON LAUDELINO DAS VIRGENS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SIMÕES FILHO - BA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERADO. INICIAL ACUSATÓRIA OFERTADA NOS AUTOS DO PROCESSO N. 8001443-84.2025.8.05.0250. DESNECESSIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO ACOLHIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS. NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E INCOLUMIDADE DA VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE, POR SI SÓS, NÃO ELIDEM A PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente Everaldo Alves de Castro Neto, preso preventivamente por descumprimento de medidas protetivas da Lei Maria da Penha, com alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para oferecimento da denúncia, bem como por ausência de fundamentação e desproporcionalidade na decretação da custódia cautelar. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve: (i) se há excesso de prazo para denúncia que justifique relaxamento da prisão preventiva; (ii) desproporcionalidade na decretação da prisão cautelar; (iii) se as medidas cautelares diversas seriam suficientes para afastar a segregação cautelar. III. Razões de decidir 3. A Denúncia foi ofertada em prazo razoável, superando a alegação de mora estatal. 4. O descumprimento reiterado das medidas protetivas evidencia periculum libertatis, justificando a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da vítima. IV. Dispositivo e tese 5. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. Não se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a denúncia é oferecida em prazo razoável. 2. A reiteração no descumprimento de medidas protetivas justifica a manutenção da prisão preventiva como medida de proteção à integridade da vítima e garantia da ordem pública.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, artigos 312, 313, III, 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 482.270, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 19.02.2019; STJ, AgRg no HC 694.132, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 26.10.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019855-37.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrantes os advogados Emerson Laudelino das Virgens e Jeferson Costa dos Santos, em favor de EVERALDO ALVES DE CASTRO NETO, apontando, como autoridade coatora, o MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SIMÕES FILHO/BA. (Proc. 1º Grau nº 8001443-84.2025.8.05.0250). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de Habeas Corpus.